Tribunal: TJPA
Processo: 0801412-25.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801412-25.2021.8.14.0003

APELANTE: LAURIENI BRITO DA CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0801412-25.2021.8.14.0003

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
LAURIENI BRITO DA CRUZ

APELADO:
MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE (NÍVEL SUPERIOR). ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/97. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Laurieni Brito da Cruz contra sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de escolaridade (nível superior) em ação de cobrança ajuizada contra o Município de Alenquer;

2.

A Lei Municipal nº 044/1997 prevê o adicional de escolaridade para cargos que exigem habilitação de nível superior. Já a Lei Municipal nº 047/1997, específica sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários, assegura o adicional de 50% para todos os servidores com escolaridade de nível superior, independentemente do cargo ocupado;

3.

A legislação municipal não exige vinculação entre o curso superior e a função exercida pelo servidor para a concessão do adicional de escolaridade.
Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

4.
Juros de mora e a correção monetária seguirão os parâmetros estabelecidos nas decisões do STJ (REsp 1.495.144/RS) e do STF (RE 810.947);

5.

Recurso provido para reconhecer o direito da apelante ao adicional de escolaridade e condenar o Município de Alenquer ao pagamento dos valores devidos a partir da data do requerimento administrativo, momento em que a Administração Pública tomou conhecimento da colação de grau da recorrente.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05-07-2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LAURIENI BRITO DA CRUZ,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer,
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE (NÍVEL SUPERIOR)
,
ajuizada pela ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALENQUER.

Eis o dispositivo da sentença proferida:

“(...) DISPOSITIVO

Por estes fundamentos, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Condeno a parte autora em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais, tornando suspensa sua exigibilidade ante ao deferimento da justiça gratuita.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.”

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 16295608).

Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois a Lei nº 047/1997, que trata do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer, em seu artigo 27, estabelece claramente que aos servidores com escolaridade de nível superior é garantido um adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

Alega que a Lei Municipal nº 047/1997, além de ser posterior ao RJU, é específica quanto ao Plano de Carreira, Cargos e Salários dos servidores municipais, reconhecendo o direito dos servidores que possuem diploma de curso superior à percepção da gratificação, devendo esta prevalecer por se tratar de legislação específica e mais benéfica.

Sustenta que restou claramente demonstrado nos autos o direito da apelante à gratificação pleiteada, devendo ser reformada a sentença.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a pretensão autoral.

Apesar de devidamente intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões nos autos (ID nº 16295611).

O recurso de apelação cível foi recebido no duplo efeito (ID n º 16422805).

O ilustre Procurador de Justiça Dr.
MARIO NONATO FALANGOLA se eximiu de exarar parecer nos autos
(ID nº 17691480).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

A controvérsia recursal centra-se no direito da parte autora, ora apelante, ao recebimento de gratificação de nível superior no valor de 50% sobre seus vencimentos-base no cargo de Técnica de Enfermagem – GNM-05, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pela conclusão do curso de licenciatura em Pedagogia no ano de 2019, com fundamento no artigo 27 da Lei Municipal nº 047/1997, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer.

No âmbito municipal, a Lei nº 044/97, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Alenquer prevê no art. 75, inciso I, o seguinte:

“Art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – Na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.”

Destarte, o dispositivo colacionado define o adicional de escolaridade de 50% (cinquenta por cento) para cargos que exigem habilitação de nível superior por lei, ou seja, aplica-se a uma categoria de cargos que possuem essa exigência legal.

Ademais, em 15/12/1997, entrou em vigor a Lei Municipal nº 047/97 que, dispondo sobre o plano de carreira, cargos e salários dos servidores da prefeitura municipal de Alenquer, no
caput
do art. 27, assegurou a gratificação de nível superior, na base de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, senão vejamos:

“Art. 27 - Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinqüenta por cento) sobre o vencimento base.”

Ao analisar a redação do dispositivo transcrito, infere-se que a norma estabeleceu a gratificação de 50% sobre o vencimento base para todos os servidores com escolaridade de nível superior, independentemente do cargo ocupado, não limitando sua aplicação a um grupo específico de cargos ou funções.

A Lei Municipal nº 044/97 estabelece um conjunto de regras gerais que regem a relação entre servidores públicos e a administração pública. Por sua vez, a Lei Municipal nº 047/97 detalha a estrutura de cargos, carreiras e remuneração, complementando e adaptando as normas gerais às necessidades particulares de cada grupo de servidores, devendo, por tanto, ser aplicada no caso.

No caso dos autos, a servidora apelante comprova posse no cargo de Técnica de Enfermagem, no ano de 2014 (ID nº

16295590 - Pág. 1), assim como a conclusão do curso Superior de Licenciatura em Pedagogia em 09/02/2019 (ID nº 16295595 - Pág. 1), fazendo,
jus
, portanto, ao recebimento da gratificação pleiteada, nos termos do art. 27 da Lei Municipal nº 047/97.

Ressalta-se que este Tribunal de Justiça já se pronunciou em caso análogo ao dos presentes autos, concluindo pela desnecessidade de vinculação entre o curso superior e a função exercida pelo servidor, considerando que a legislação municipal de Alenquer não estabelece tal exigência.

Colaciono a ementa de decisão proferida pelo ilustre Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto nesse sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. SERVIDORAS EFETIVAS NO CARGO DE PROFESSORA.
PREVISÃO LEGAL. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. NÍVEL SUPERIOR COMPROVADO. NÃO OBSTANTE A COMPROVAÇÃO DA TOTAL PERTINÊNCIA ENTRE O CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA COM O CARGO DESEMPENHADO INEXISTE EXIGÊNCIA LEGAL DE TAL CONDICIONANTE.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E NOS DOCUMENTOS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE PAGAMENTO PARA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ALTERAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC/15. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DOS JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1 – Decisão devidamente fundamentada nos documentos comprobatórios dos autos e na legislação municipal em vigor. 2 – É devido o adicional de escolaridade de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem a conclusão de curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal e 044/97 (RJU- dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer). Razões recursais em dissonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal. 3 – Gratificação devida a partir da data do requerimento administrativo quando a administração pública tomou conhecimento da conclusão do curso superior. Apelo provido nesse ponto. 4 – Em remessa necessária alterado o índice de juros de mora segundo os precedentes vinculantes sobre a matéria, para ser aplicado os juros da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Temas 810 do STF e 905 do STJ. 5 - Sendo ilíquida a sentença, devem os honorários advocatícios serem fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC/15. 6 – Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(TJPA – RN E AP Nº 00049632220168140003, Relator: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de julgamento: 30/01/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO)

No mesmo sentido a 1ª Turma desta Corte de Justiça já decidiu:

PROCESSO Nº 0008854-51.2016.8.14.0003 APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO SENTENCIADO/APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER ADVOGADOS: CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO- OAB/PA 14.011; CHARLES FERNANDES DO CARMO- OAB/PA 8953; DIENNE PATRÍCIA LOPES BENTES- OAB/PA 18.486 E OUTRAS. SENTENCIADOS/APELADOS: ARISMAR DOS REIS MIRANDA E ANTONIO EMILSON NOGUEIRA DIOGENES ADVOGADO: IB SALES TAPAJOS – OAB/PA 19.181 SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ALENQUER RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE SEGUNDO GRAU COMPLETO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE
.
ART. 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS. (2362104, 2362104, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-23)

Ressalta-se que a Apelante apresentou requerimento administrativo do aludido adicional em 02/02/2021 (Id nº 16295594), sem que obtivessem resposta, ocasião em que a Administração Pública tomou conhecimento da colação de grau da recorrente, de modo que o pagamento do adicional em questão deve ocorrer a partir da data do requerimento administrativo e não a partir dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Considerando que se trata de condenação ilíquida, cujo valor será apurado em fase de liquidação, aplica-se o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. Nesse momento, deverá ser fixado o percentual referente aos honorários sucumbenciais, conforme o disposto no § 3º do mesmo artigo.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, sendo questão de ordem pública, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém, 05 agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

00049632220168140003 – luiz neto

Belém, 13/08/2024